Tribunal: STF
Processo: ARE 1429710
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E SEUS REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – PRELIMINAR – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AFASTADA. MÉRITO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO – 1988 – VIGILANTE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – PROVA DOCUMENTAL – EMBORA NÃO FAÇA JUS AO REENQUADRAMENTO, O SERVIDOR, EM DESVIO DE FUNÇÃO, TEM DIREITO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO (GUARDA AUXILIAR, ANTIGO VIGILANTE) E DA FUNÇÃO EFETIVAMENTE EXERCIDA (GUARDA MUNICIPAL), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DOS SALÁRIOS E SEUS REFLEXOS CONFIGURA EFEITO PECUNIÁRIO DO DESVIO DE FUNÇÃO CONSTATADO – SÚMULA 378 DO STJ – MATÉRIAS PRÉ-QUESTIONADAS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e argumenta não ser possível “o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular” (fl. 25, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os fundamentos do Recurso Extraordinário não implicam no reexame de fatos ou provas no caso concreto, mas sim nova valoração das provas devidamente sopesadas na decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Assevera que, “de acordo com as disposições da Carta da República e consoante a súmula Vinculante nº 43 do STF, a Lei Complementar nº 113/2012 não poderia dispor sobre a situação dos servidores originários do Quadro Permanente da Administração Direta do Município de Aracaju, bem como dos vigilantes e vigias, encaixando-os na função de guarda auxiliar” (fl. 12, e-doc. 19).



    Salienta que “os referidos servidores, que pertenciam ao Quadro Geral da Administração, foram inseridos em carreira para a qual não ingressaram por meio de concurso público, assumindo, no dizer da Lei Complementar nº 113/2012, atividades de quadro de apoio aos legitimamente investidos no cargo de Guarda Municipal, cuja carreira está, atualmente, vinculada à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, com a intenção de gozar os mesmos benefícios da carreira” (fl. 12, e-doc. 19).



    Ressalta que, “mesmo tendo ocorrido o suposto desvio de função reconhecido no Tribunal a quo, tal não autoriza, em primeiro lugar, a permanência de servidor em cargo para o qual não prestou concurso público, muito menos em função diversa daquela em que foi inicialmente contratado, mormente quando não estão compreendidos em uma mesma carreira” (fl. 19, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento do presente recurso para o fim de dar-lhe provimento e determinar o processamento do recurso extraordinário sobrestado, uma vez que se faz presente a hipótese da alínea ‘a’, do art. 102, III, da CFRB. Por razões de economia processual, acaso entenda aplicável o § 5º do art. 1.042 do CPC, requer que se conheça diretamente do recurso sobrestado, comunicando tal decisão ao Tribunal a quo” (fl. 20, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) as provas que aparelham os autos são aptas a demonstrarem a existência do vínculo entre as partes, assim como a existência de efetivo desvio de função. 



    Como dito anteriormente, a Lei Municipal nº 1659/1990 criou a Guarda Municipal de Aracaju, cujas competências estão previstas em seu art. 7º (...)



    A Lei Municipal nº 113/2012 em seu art. 1º alterou o parágrafo único do artigo 7º, determinando que ‘Os servidores originários do Quadro Permanente da Administração Direta do Município de Aracaju, que estejam em pleno exercício no âmbito da Guarda Municipal, e, também, os cargos de vigilantes e vigias, mesmo que não estejam atualmente lotados no referido Órgão, ficam enquadrados em Quadro Suplementar em extinção da instituição, na função de Guarda-Auxiliar, com atribuições de apoio às atividades previstas no caput deste Artigo, preservando-se o cargo e a remuneração de origem’. 



    Conclui-se, desse modo, que as atribuições dos guardas auxiliares (antigos vigilantes) são de apoio às atividades de guarda municipal, devendo a remuneração e o cargo permanecer os de origem, ou seja, sem qualquer vinculação dos guardas municipais concursados. 



    Ocorre que, na demanda em epígrafe é patente o desvio de função, na medida em que restou comprovado que o autor, apesar de ser guarda auxiliar desempenha a função de guarda municipal. No ponto, a sentença: ‘ante a fundamentação exposta e documentos adunados aos autos e baseando-se na jurisprudência pátria deste Poder, reconheço o desvio de função da parte autora, equiparando-a as funções do guarda auxiliar as funções insertas ao cargo de Guarda Municipal de Aracaju, bem como as diferenças salariais decorrentes do cargo, estando o pagamento adstrito ao período em que se configurou o efetivo desvio de função’. 



    Nesse diapasão, extrai-se que a prova dos autos é suficiente e convincente para se ter como comprovado o desvio de função alegado.



    (...) O que se debate é do direito a indenização pelo Município em relação às funções efetivamente desempenhadas sem a devida remuneração. Com base nas provas constantes nos autos, observo que o autor laborou em desvio de função, tendo para si todas as responsabilidades e exigências do cargo, sem receber, em contrapartida, idêntica remuneração, qual seja a dos Guardas Municipais. 



    Frise-se, ainda, que a vedação ao reenquadramento não retira do servidor desviado de suas atribuições originais o direito às diferenças salariais decorrentes da irregularidade que resulta sim, muitas vezes, de iniciativa do próprio administrador. Não fosse assim, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito do Estado” (fls. 9-12, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares municipais ns. 100/2011 e 113/2012 e Leis municipais ns. 1.659/1990 e 2.984/2001) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.091-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA DO 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.396.379-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.4.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 873.214-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.5.2015).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 578.657-RG, Tema 73, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o direito do servidor público de receber diferença remuneratória decorrente de desvio de função, em julgado com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário Virtual, DJe 6.6.2008).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Desvio de função. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à diferença de remuneração em virtude de desvio de função. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.026.649-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 73. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência e nas peculiaridades do caso concreto, manteve o acórdão rescindendo, ao fundamento de que a gratificação de desempenho fazendário foi instituída pela Lei Municipal 1933/1992 de forma genérica, razão pela qual a parte recorrida tem direito à sua percepção. Aduziu, ainda, que a “a coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida”. 4. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Lei Municipal 1.933/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal também traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe 6/6/2008), em que também se discutia acerca do direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, afastou a repercussão geral da matéria, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.378.481-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora